Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INICIADA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento parcial a apelação contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver contradição no julgado, pois a presente demanda não está fulminada pela prescrição, considerando que a decisão proferida na execução coletiva, além de não ter transitado em julgado, não vincula o presente cumprimento individual de sentença coletiva. Afirma, ainda, existir omissão quanto à aplicação dos honorários por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se houve contradição em relação a prescrição e (ii) se existe obscuridade quanto a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão foi claro ao afirmar que o título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado em 10/03/2000, revelando a prescrição tanto do cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato em 26/08/2009, quanto do presente cumprimento individual da sentença coletiva, protocolado em 27/06/2022, ambos propostos após o prazo prescricional expirar. 3.1. O aresto asseverou não ser aplicável ao caso dos autos o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, conforme já decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição na execução coletiva anterior proposta pelo sindicato. 3.2. Em relação aos honorários de sucumbência, o aresto asseverou a necessidade de alteração apenas dos seus parâmetros, os quais devem observar o disposto no § 3o do art. 85 do CPC e ser calculados sobre o valor atualizado da causa, conforme dicção do art. 85, § 4o, III, do CPC. 3.3. Pontou, enfim, ter sido afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, conforme hipótese dos autos.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: §1o do art. 604 do CPC/1973; § 8o do art. 85 do CPC; art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do CPC; art. 85, § 4o, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1301935/DF; REsp 1.336.026/PE; Tema 1.076 do STJ; Tema Repetitivo no 880 do STJ.